Tribunal: TJPA
Processo: 0807110-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807110-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADEIREIRA GUAIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. BLOQUEIO VIA RENAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STJ.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD e restrição via RENAJUD;

2-
A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pela via judicial está prevista no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil;

3-
A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”;

4-
Na mesma linha, o sistema RENAJUD pode ser utilizado como forma homenagear a efetividade da execução, sem que seja obrigatório o prévio exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807110-50.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADEIREIRA GUAIRA LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela provisória
(Id. 13943304) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Jacareacanga que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº 0001746-27.2019.8.14.0112) indefere o pedido do exequente de inclusão da parte devedora em cadastros restritivos de crédito mediante utilização do sistema SERASAJUD, bem como o bloqueio de veículos via RENAJUD.

O Agravante alega ser aplicável ao executivo fiscal o disposto no art. 782, § 3º, do CPC e o Tema 1.026 do STJ.

Requer que seja liminarmente determinado o restabelecimento do andamento processual, para determinar a inclusão da executada em cadastro negativo, independentemente da possibilidade da realização por via administrativa. Ao fim seja reformada a decisão atacada, para deferir a inclusão do executado em cadastro negativo (SERASJUD) e a constrição de veículo pelo RENAJUD.

Junta documentos (Id. 13943306- 13943308).

Deferida a antecipação de tutela (Id. 14002933).

Ausência de contrarrazões ante a ausência de triangulação da lide na origem (Id. 16547368).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Os autos de Execução Fiscal retratam: a) determinada a citação do devedor em 20/05/2019; b) em 14/09/2021, proferido despacho determinando ao exequente a promoção de diligências cabíveis para o regular andamento do feito sob pena de extinção; c) em 15/12/2021, a Fazenda pugna pelo bloqueio de ativos via SISBAJUD, constrição de veículos pelo RENAJUD e inclusão no cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD; d) sobreveio a decisão ora agravada deferindo o bloqueio de ativos via SISBAJUD e indeferindo o pedido de consulta e bloqueio voa RENAJUD, bem como a constrição no SERASAJUD, nos seguintes termos dispositivos:

“01. Analisando os autos, determino o Bloqueio eletrônico, via sistema SISBAJUD do valor da dívida, até o limite indicado na petição do exequente.

02. Indefiro o pedido de consulta e bloqueio de veículos via RENAJUD, visto que cabe ao exequente diligenciar no sentido de obter as localizações de endereço e bens do executado, na medida que a esta cabe tomar as medidas processuais necessárias para impulsionar o feito.

03. Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, por meio do SERASAJUD, não se descuida do fato de que foi firmado convênio entre o Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, e a SERASA Experian, possibilitando a utilização da plataforma SERASAJUD, de modo a efetivar as disposições contidas no artigo 782 do Código de Processo Civil. Entretanto, filio-me ao entendimento de que a inclusão da parte executada em cadastros de inadimplentes por meio de determinação judicial, diante da previsão contida no artigo 782, § 3º, do CPC, somente é cabível em execução definitiva de título judicial, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal:

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes.

Após o cumprimento da primeira diligência acima, ENCAMINHEM-SE os autos para a Procuradoria da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, com vista pessoal dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (Grifos nossos)

Pois bem.

Não obstante a possibilidade da adoção do sistema pelos órgãos fazendários, deve-se ter em conta que a vedação do serviço pelo Judiciário sob tal fundamento impõe coerção indireta da transferência da responsabilidade inerente à tutela jurisdicional, o que, em última análise, resulta na negativa de prestação jurisdicional, já que trata como obrigatória uma mera faculdade administrativa à mingua de qualquer comando legal neste sentido.

A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

O sistema SERASAJUD foi implantado, mediante Termo de Cooperação Técnica nº 02/2014 firmado entre o SERASA e o CNJ, e objetiva a redução do tempo de tramitação e de cumprimento das ordens judiciais emitidas pelos magistrados.

Sobre a questão, o STJ já decidiu pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando o Tema 1.026, cuja tese contempla o enunciado a saber:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

O acórdão contempla ponderação pontual acerca da necessidade de deferimento da medida, observada a faculdade do exequente de promover a inscrição de forma autônoma. Transcrevo apenas o excerto porquanto suficiente para o momento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

(....)

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.

(...) (REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021)”.

Colaciono julgados nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP 1.814.310/RS (TEMA 1026). MATÉRIA JULGADA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1026 STJ. APLICABILIDADE EXECUÇÕES DEFINITIVAS DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E TÍTULO JUDICIAL
. 1. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade do Poder Judiciário, deferir, ou não, o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, conforme dispõe o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de mérito realizado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026), sobre o tema relativo à possibilidade ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal, fixou a seguinte tese: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA." (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) (trânsito em julgado do acórdão em 07/04/2021). 3. O art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil é aplicável tanto à execução definitiva de título judicial quanto à execução definitiva de título extrajudicial, afastando a argumentação de que o objetivo do § 5º do referido artigo, era restringir a inscrição em cadastro de inadimplente às execuções de títulos judiciais. 4. É possível ao exequente (ente público) promover, a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente de determinação do Poder Judiciário, podendo, optar, porém, por requerer a medida diretamente em Juízo. 5.
Da análise do caso concreto, não se verifica a existência de fundamento apto a justificar o indeferimento do pedido de inscrição do executado no cadastro de inadimplentes, em execuções fiscais, salvo em caso de (...) dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa CDA ou outra questão identificada no caso concreto. (...), o que não se vislumbra da análise dos presentes autos.
6.
A r. decisão agravada, objeto do presente agravo interno, está em descompasso com o que foi decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 1026)
. 7. Agravo interno e agravo de instrumento providos.

(TRF-1, AGTAG 1029198-36.2019.4.01.0000, JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, SÉTIMA TURMA, PJe 02/08/2022 PAG PJe 02/08/2022 PAG)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SERASAJUD - POSSIBILIDADE. - A inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, é medida legal e visa a efetividade do processo executivo. A utilização do sistema SERASAJUD não exige o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é utilizada apenas em casos restritos de ocultação de bens
.

(TJ-MG - AI: 10000212543268001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)”

Nos mesmos moldes, o RENAJUD deve ser utilizado para homenagear a efetividade da execução, sem que seja obrigatório o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

No presente caso, a tentativa de citação do devedor e penhora de bens restou infrutífera, o que justifica a utilização dos sistemas constritivos do RENAJUD e SERASAJUD, conforme requerimento da parte. Tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

Assim, emergem a probabilidade do provimento recursal, bem como o risco de dano ao resultado útil do processo, considerando o tempo decorrido sem que o devedor tenha sido encontrado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e conceder o pedido de tutela antecipada, determinando a inclusão da parte executada em cadastro negativo (SERASJUD) e a constrição via RENAJUD. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023